Tribunal: TJDFT
Processo: 0706279-93.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. VERBAL. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VENDEDOR. ARRAS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO. NÃO COMPROVADO.
1. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. A boa-fé objetiva diz respeito ao exame objetivo e geral da conduta do sujeito em todas as fases contratuais (pré-contratual, contratual e pós-contratual).
2. No caso de comercialização de bens usados, cabe ao vendedor - em homenagem ao príncípio da boa-fé objetiva - o dever de esclarecer adequadamente em que medida o tempo e a origem afetam a funcionalidade e o valor da coisa. Em outros termos, em ambiente de desejada transparência, está superada a ideia de que o risco é do comprador - caveat emptor.
3. Estabelece o art. 475, CC, que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato e as perdas e danos.
4. As arras objetivam o recebimento de um bem de valor econômico ou prestação pecuniária como sinal de um ajuste. Serve como confirmatória ou indenizatória (penitencial), a depender do estipulado em contrato. O art. 418 do CC dispõe que "se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado."
5. Trata-se, portanto, do oferecimento de um bem como garantia de solidez do contrato. Sua instituição exige previsão expressa. Não se pode presumir que uma eventual entrada oferecida pelo comprador constitua arras.
6. Na hipótese, as partes firmaram a contratação da compra e venda de um veículo. O apelado promoveu a transferência de 5 depósitos bancários ao apelante, os quais totalizaram R$ 4.400,00.
7. É praxe a realização de vistoria no veículo usado antes da compra. Todavia, a ausência desta conduta ou sua realização tardia não impõe ao comprador a responsabilidade por eventuais vícios ocultos da coisa ou desconhecimento de informações sonegadas pelo vendedor. O alienante deve fornecer as informações essenciais sobre a características do objeto, notadamente as encontradas nos documentos e registros do carro.
8. O conhecimento posterior quanto à alteração da unidade federativa enseja a assunção de maior ônus financeiro para a transferência do veículo. A falta de divulgação desse evento prejudicou a conclusão do negócio jurídico e autorizou o desfazimento do contrato pelo inadimplemento do apelante/vendedor.
9. O contrato foi firmado verbalmente e não houve indicação de que o valor ajustado tinha natureza de arras, o que afasta a presunção de sua existência.
10. O apelante, portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que atrai a obrigação de devolução dos valores recebidos como entrada.
11. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa por ocasião da gratuidade de justiça.